Tribunal: CARF
Processo: 10280.723277/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723277/2011-20
ACÓRDÃO
1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2007, 03/10/2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, sem comprovação junto ao Fisco da origem dos
recursos utilizados nessas operações, cabendo ao sujeito passivo o ônus da
prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CONVICON CONTEINERES DE VILA DO
CONDE S/A contra o Acórdão de primeira instância que julgou improcedente o lançamento,
mantendo a cobrança do crédito tributário.
O lançamento foi consubstanciado no Auto de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ, de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e de Contribuição para o PIS/Pasep, referentes aos
fatos geradores ocorridos em 31/12/2007 e 03/10/2008, por intermédio do qual são exigidas as
quantias, respectivamente, de R$ 66.416,48, de R$ 31.590,61, de R$ 37.409,93 e de R$ 6.858,49,
acrescidas de multa de ofício de 75% e dos juros de mora devidos à época do lançamento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 298, a acusação fiscal envolve
as seguintes infrações (conforme relatório consignado no acórdão recorrido):
(a) primeiro, teria havido omissão de receitas, em face da não comprovação da
origem de um depósito de R$ 135.000,00 incluído em conta bancária em 03/10/2008. Alega a
autoridade fiscal que a contribuinte, intimada a comprovar a origem do depósito nos termos do
artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, não teria logrado fazê-lo, pois se limitou a declarar que o depósito
se referiria a um mútuo contratado com outra pessoa jurídica interligada e a instrumentar tal
declaração com a apresentação de um contrato particular de mútuo firmado com o depositante.
Com isso, teria restado não afastada a presunção legal de omissão de receitas;
(b) segundo, teria igualmente se caracterizado a omissão de receitas, em razão da
constatação de que receitas operacionais escrituradas não teriam sido declaradas. Em análise do
Razão do grupo de contas Bancos, foram separados os lançamentos efetuados no ano de 2007,
representativos de receitas operacionais, e teria restado constatada uma diferença de R$
280.665,93 entre o total de receitas operacionais assim apuradas e o total de receitas operacionais
declaradas na DIPJ do exercício de 2008. Tal diferença foi, então, levada à tributação.
Irresignada, a contribuinte interpôs impugnação, na qual expõe suas razões de
discordância (conforme relatório consignado no acórdão recorrido).
Primeiro, no que se refere à omissão de rendimentos caracterizada por meio da
presunção legal do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, alega que, como já havia declarado à
autoridade fiscal em resposta a intimação, o valor de R$ 135.000,00 estaria associado a contrato
de mútuo firmado com seus controladores (contrato que apresentou à fiscalização). Assim,
entende que na medida em que identificou a origem do depósito, já restaria afastada de plano a
possibilidade de aplicação da referida presunção legal; é que identificada a origem do depósito,
qualquer qualificação ou requalificação jurídica da operação teria de ser efetuada fora do âmbito
da hipótese presuntiva em questão.
A seguir, contesta a contribuinte, igualmente, o lançamento da diferença entre a
receita operacional escriturada e a declarada na DIPJ. Alega que a diferença se deve ao fato de que
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
3
as contas correntes bancárias, durante o ano-calendário de 2007, conteriam receitas relativas a
período de apuração anterior (ano-calendário de 2006) recebidas por conta de "recebimentos
futuros". Da mesma forma, a receita de 2007 dependeria dos recebimentos futuros relativos a
este mesmo ano. Entende, assim, que a regular escrituração só poderia ser desqualificada por
conta de razões devidamente evidenciadas pela autoridade fiscal.
Ao final, volta a contribuinte a contestar o uso da presunção legal do artigo 42 da
Lei n.o 9.430/1996, enfatizando que as operações de mútuo não poderiam ser desconsideradas
para fins de que os valores que lhes são respectivos fossem acrescidos à base de cálculo dos
tributos. Entende que, em face da "vasta documentação" trazida aos autos, a materialidade dos
referidos mútuos está perfeitamente evidenciada.
Pleiteia, desse modo, o cancelamento de todos os lançamentos.
A decisão de primeira instância que julgou a improcedência do pleito do
interessado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/12/2007,
03/10/2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
CONTRATOS DE MÚTUO. PRODUÇÃO DE EFEITOS CONTRA TERCEIROS.
REQUISITO.
Os contratos de mútuo só podem ser acatados como prova para justificar a
origem de depósitos bancários, quando levados a registro público ou quando
estiverem revestidos de formalidades que os tornem oponíveis a terceiros.

Regularmente cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpõe
Recurso Voluntário, aduzindo as mesmas alegações apresentadas em sede de impugnação,
acrescentando, em apertada síntese, o que segue.
Relata que que ”Em r. decisão recorrida, foi alegado que os contratos de mútuo ‘só
podem ser acatados como prova para justificar a origem de depósitos bancários, quando levados a
registro público ou quando estiverem revestidos de formalidades que os tornem oponíveis a
terceiros’ ”, que “A LEI não exige que, para que exista o contrato de mútuo, seja necessário o
requisito de sua formalidade, podendo o mesmo ser verbal” e que “No caso dos autos os
contratos de mútuos apresentados foram devidamente escriturados e assinados pelas partes e
seus representantes.”
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
4
Aduz que “As provas devem ser analisadas em conjunto e não de forma
individualizada como fez a 4a Turma do DRJ”, que “O conjunto probatório é que deve ser levado
em consideração, mediante a análise dos extratos, saldos, livros e contratos, caso contrário a mera
apresentação de um contrato de mútuo com as firmas reconhecidas das partes contratantes já
bastaria” e que “Além disso, se os contratos de mútuo então apresentados pela Recorrente não
possuem eficácia perante a Receita Federal, significa que para ela houve simulação ou má-fé das
partes contratantes, o que de fato e por direito deve ser comprovado pela fiscalização tributária se
a mesma assim entende ter ocorrido, pois somente a boa-fé se presume.”
Sustenta que “É irreal a informação e o argumento de que a Recorrente não
identificou a origem do depósito” e que “...a mesma apresentou inúmeros documentos que, em
conjunto, somente demonstram que de fato o contrato de mútuo foi firmado entre as partes e
que à época de sua vigência, estava o mesmo sendo cumprido.”
Acrescenta que “...apresentou sim documentos comprobatórios que atestam os
negócios jurídicos de mútuo” e que “Não somente os contratos, como também extratos e saldos
bancários, cujas cópias de partes desses documentos foram novamente colacionadas no corpo do
presente recurso para que seja demonstrada novamente a ocorrência dos negócios jurídicos
firmados, bem como a boa-fé das partes contratantes.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão combatida.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como relatado, trata-se de lançamento por omissão de receitas derivada de
presunção legal, em face da não comprovação da origem de depósitos que totalizam R$
135.000,00, incluídos em conta bancária em 03/10/2008.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
5
Segundo a autoridade fiscal, após regularmente intimada, a contribuinte não
comprovou a origem dos depósitos nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, limitando-se a
declarar que os depósitos se refeririam a um mútuo contratado com outra pessoa jurídica
interligada, o que foi considerado insuficiente para afastar a presunção legal de omissão de
receitas.
A DRJ acompanhou o entendimento expresso no TVF pelo auditor autuante e
considerou procedente o lançamento, com base nos seguintes argumentos principais (destaques
deste relator):
(...)
Como do relatório e dos documentos acostados à impugnação se infere, a
pretensa comprovação da origem dos depósitos foi feita por meio da
apresentação, pela contribuinte, de contratos de mútuo firmados com empresas
interligadas. Tais contratos, porém, são instrumentos particulares, desprovidos
de qualquer chancela ou registro público, o que os torna inábeis à produção de
efeitos contra terceiros.
A comprovação de empréstimos trata-se de matéria já extensamente
examinada pelos tribunais administrativos, e a jurisprudência firmou-se mansa e
pacificamente no sentido de não acolher as alegações de empréstimos
desacompanhadas
das
provas
que
irrefutavelmente
demonstrem
a
transferência do efetivo numerário, com indicação de valor e data coincidentes.
A ementa abaixo, retirada de decisum do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, bem evidencia o dito:
EMPRÉSTIMOS. O recebimento de empréstimo, somente pode ser considerado
para justificar acréscimo patrimonial a descoberto ou origem em depósitos
bancários, quando comprovado de forma inequívoca a transferência das quantias
envolvidas. (Acórdão 2202002.806, Relatora DAYSE FERNANDES LEITE, julgado em
11/09/2014)
Em se tratando de contrato de mútuo, a lei não exige a forma escrita, conforme
artigos 586 e 592 do Código Civil.
Sobre a prova do instrumento particular em relação a terceiros, assim estipula o
Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1o do art. 654.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
6
Já a Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/1973) dispõe:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor; [...]
Diante de um tal quadro e do fato de que no presente caso a impugnante não
apresentou nenhum documento que possa comprovar as suas alegações,
limitando-se a trazer contratos de mútuos sem qualquer registro ou
reconhecimento de firma anterior ao procedimento de ofício, entendo não ter
restado comprovada a origem do depósito bancário Por conta disso é que, como
já dito ao início deste item, não importa para o caso que aqui se tem a definição
de quem tem razão acerca do que é suficiente para o afastamento da presunção
do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996 (se a mera identificação da origem ou se, de
forma mais ampla, a identificação também da natureza da operação e de sua
oferta à tributação, se for o caso). É que como sequer identificou a origem do
depósito, sob nenhuma das duas teses se impõe o afastamento da presunção
legal.
Portanto, é de se manter incólumes os lançamentos relativos à questão aqui
abordada.

O Recorrente, por sua vez, alega, em suma, que a Lei não exige o requisito da
formalidade para o reconhecimento do contrato de mútuo e que já restaria afastada a aplicação
da presunção legal de omissão de receita, na medida em que comprovou a origem do depósito,
não somente pelo contrato de mútuo, mas também por registros na escrituração contábil,
extratos e saldos bancários que, em conjunto, demonstram que de fato o contrato de mútuo foi
firmado entre as partes e que à época de sua vigência, estava sendo cumprido.
De tudo o que foi exposto até aqui, tem-se que o cerne da questão debatida nos
autos é saber se o contrato de mútuo e as outras provas colacionadas aos autos são suficientes
para derruir a presunção legal de omissão de receita consubstanciada no auto de infração,
originada da falta de comprovação da origem dos depósitos de R$ 135.000,00 em conta corrente
bancária do Recorrente.
Firme neste propósito, compete transcrever o art. 42, da Lei 9.430/1996, que
constituiu a base legal da autuação (destaques deste relator):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
7
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.

Cabe, inicialmente, registrar que o artigo em referência diz respeito a uma
presunção legal de omissão de receitas, diferindo de uma presunção simples, pois tem o condão
de inverter o ônus da prova à contribuinte, cabendo a esta comprovar a origem dos créditos, ou
seja, que os mesmos não decorreram de receitas tributáveis.
Outro efeito da presunção legal é a dispensa a autoridade fiscal de comprovar nexo
causal entre o depósito e o fato que representa omissão de receita.
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte foi devidamente intimada a
comprovar a origem dos créditos em contas bancárias e que a autoridade fiscal considerou como
receita omitida apenas aqueles que não foram comprovados, atendendo à condição estabelecida
no dispositivo legal para a caracterização da omissão de receita presumida.
Indo avante, da leitura do texto legal transcrito, depreende-se que, no caso
concreto, a descaracterização da presunção de omissão de receita dos valores creditados em
conta de depósito junto a instituição financeira fica na dependência da apresentação de
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
8
documentação hábil e idônea para comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações e que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente.
Pois bem, um primeiro ponto a registrar é que não houve comprovação inequívoca
da existência de correspondência de data e valor dos depósitos em conta corrente bancária feitos
em 03/10/2008, num total de R$ 135.000,00, com os documentos apresentados.
O fato de o Recorrente ter registrado na sua escrituração comercial, em
03/10/2008, depósitos em conta corrente bancária de R$ 5.000 e R$ 130.000,00, como sendo
decorrentes de operação de mútuo com a empresa interligada Santos Brasil, em princípio,
configura um indício de que a movimentação financeira descrita pode, de fato, ter existido, o que
não quer dizer que a operação possa ser tida como prova irrefutável de que a origem dos recursos
se deu por depósitos bancários do mutuante, vez que a escrituração é documento da lavra do
próprio Recorrente que, devido ao interesse do mesmo num desfecho favorável da lide, deve ser
vista com reservas, necessitando da corroboração de outros elementos de prova externos.
Assim, o extrato de conta corrente do mutuante, comprovando a transferência de
numerário para a conta corrente do mutuário, seria um meio possível de ilidir a presunção legal e
corroborar os registros da escrituração do Recorrente quanto à efetividade dos depósitos em
conta corrente bancária de R$ 5.000 e R$ 130.000,00, entretanto, os dados constantes no extrato
colacionado aos autos não são coincidentes em datas e valores com os registrados na escrituração
do contribuinte. Confira-se:

DADOS DA ESCRITURAÇÃO DO RECORRENTE

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
9

DADOS DO EXTRATO BANCÁRIO

Assim, o extrato apresentado pelo Recorrente não o socorre para efeito de
comprovação da origem dos recursos depositados sob exame.
Outro argumento recursal diz respeito a desnecessidade de reconhecimento de
firma ou registro em cartório do contrato de mútuo para fins de sua validação como prova.
De fato, houve menção no acórdão da DRJ de que o contrato de mútuo estava
desprovido daquelas formalidades extrínsecas, entretanto, tal referência constituiu um mero
reforço de argumento, e não motivo determinante da improcedência do mérito, lastreada na falta
de comprovação das alegações dos depósitos que totalizaram R$ 135.000,00, como mostram os
excertos da decisão recorrida transcrita linhas acima. Isto fica muito claro num apontamento feito
no próprio acórdão recorrido, segundo o qual a lei não exige a forma escrita para contrato de
mútuo. Fosse aquele (falta de reconhecimento de firma do contrato de mútuo) o motivo
determinante da decisão recorrida a inclusão deste apontamento soaria despropositada e
contraditória.
Portanto, não foi somente a falta de formalização do contrato em questão que
levou à conclusão de que não poderia ele ser acolhido como prova capaz de afastar a acusação
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.068 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723277/2011-20
10
fiscal, e sim a insuficiência do conjunto probatório para o fim de afastamento da presunção legal
de omissão de receita.
Pelo exposto, e segundo o que dispõe o § 3o do art. 42, da Lei 9.430/1996, conclui-
se que não há prova inequívoca da movimentação bancária na forma afirmada pelo Recorrente,
seja por falta de individualização dos valores depositados em conta corrente bancária, seja por
ausência de apresentação de documentação hábil e idônea para comprovação da origem dos
recursos considerados como omissão de receita presumida pela Lei.
É importante registrar também que a Sumula 239 do CARF estabelece que para
elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a mera identificação do
depositante.
Assim, inobstante a tentativa do Recorrente de demonstrar a licitude das
operações, deve o lançamento ser mantido por falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários.
No mais, considerando que o recurso é mera repetição de argumentos
apresentados em sede de impugnação, já enfrentados pela decisão recorrida, decido mantê-la por
seus próprios fundamentos, adotando-os, desde já, como parte integrante deste Voto, valendo-
me da autorização normativa prevista no § 12 do artigo 114 do Ricarf.

Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 412
DF CARF MF
Original